Tribunal: TJES
Processo: 5001683-51.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001683-51.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADRIANA DA SILVA FAGUNDES

AGRAVADO: CLARO S.A.

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
INTIMAÇÃO PARA INSTRUIR PEDIDO. PLEITO DE DILAÇÃO DE PRAZO.
INDEFERIMENTO.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser adequadamente fundamentado, a partir de provas suficientes para afastar a referida presunção.

2. A magistrada singular, ao verificar a ausência de suporte probatório capaz de firmar o convencimento do juízo acerca da hipossuficiência econômica da parte postulante, possibilitando o consequente deferimento da assistência judiciária gratuita, determinou a intimação da autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovasse documentalmente a inexistência de capacidade financeira, via contracheque dos três últimos meses, declaração de IRPF e/ou outros documentos hábeis a tal finalidade, sob pena de indeferimento do pleito.

3. Por sua vez, devidamente intimada, a agravante pugnou pela dilação do prazo, sustentando apenas que estaria diligenciando as providências para garantir a apresentação da documentação solicitada, sendo que, na sequência, a Magistrada
a quo
o pedido de dilação do prazo para comprovar sua hipossuficiência financeira, consequentemente, negou o pleito de assistência judiciária gratuita.

4. Em que pese as alegações trazidas pela recorrente, verifico que não foi apresentado nenhuma justificativa plausível que corroborasse o pedido de dilação do prazo para a apresentação de simples documentos que não necessitaria mais do que o prazo estipulado previamente pelo juízo primevo.

5. Como é cediço, a dilação de prazos processuais consta entre as incumbências atribuídas ao juiz e pode ser deferida durante a direção do feito com a finalidade de adequá-los
"às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito"
(CPC, art. 139, VI). Aludida previsão legal coaduna-se ainda com as disposições dos arts. 6º e 8º do Código de Processual Civil.

6. Contudo, diante desse cenário, considerando que não houve uma justificativa plausível para que ocorresse a dilação do prazo fixado pelo juízo para que fosse cumprida a determinação judicial de juntada de documentos, é de rigor reconhecer o acerto do indeferimento da benesse da gratuidade judiciária requerida pela parte autora.

7. Ademais, registro que a agravante teve tempo suficiente para apresentar a documentação exigida pela juíza
a quo
, uma vez que, ao que tudo indica dos autos, ela teria sido intimada do despacho que determinou a apresentação dos referidos documentos no dia 06/09/2023, ao passo que a petição pleiteando a dilação do prazo ocorreu apenas no dia 09/10/2023.

8. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001683-51.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ADRIANA DA SILVA FAGUNDES

AGRAVADA: CLARO S/A

RELATOR: DES.
CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ADRIANA DA SILVA FAGUNDES
contra

a r. decisão acostada no ID nº 33730515 da ação de origem (processo nº 5012096-13.2023.8.08.0048), proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível de Serra que, nos autos da
“ação declaratória de prescrição de débitos c/c obrigação de fazer”
ajuizada pela recorrente em face de
CLARO S/A
, indeferiu o pedido de dilação do prazo para comprovar sua hipossuficiência financeira, consequentemente, negou o pleito de assistência judiciária gratuita.

Nas razões apresentadas no ID nº 7281363, a agravante sustenta, em síntese, que: (i) a Magistrada de primeiro grau foi omissa quanto à petição que pugnou pela dilação do prazo para apresentar os documentos necessários a comprovar a hipossuficiência financeira, mesmo tendo justificado o motivo pelo qual não juntou toda a documentação; e (ii) os documentos juntados à inicial não demonstram qualquer traço ou indício de que a recorrente possua boa situação financeira e tenha capacidade de arcar com as custas sem que isso gere prejuízo à subsistência de sua família.

Com arrimo nestes argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos no Código de Processo Civil, requer o recebimento do recurso, com a concessão de tutela antecipada recursal para determinar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão objurgada.

Decisão de ID nº 7386812 indeferindo a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Irresignada com esse novo
decisum
, a recorrente interpôs embargos de declaração (ID nº 7620390), sendo que, após a resposta da recorrida (ID nº 7648683), os aclaratórios foram desprovidos (ID nº 7626663).

Em sede de contrarrazões ao agravo de instrumento, a agravada pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID nº 7823785).

Pois bem. Após reexame dos documentos que respaldam as razões recursais, entendo, ao menos com base na cognição sumária – típica da via instrumental ora em análise -, que o recurso não merece ser provido.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser adequadamente fundamentado, a partir de provas suficientes para afastar a referida presunção.

Neste sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente
. Jurisprudência deste STJ.

2. Agravo desprovido.

(STJ, AgInt no AREsp 914.811/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO, EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA.

1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente
. Encontra óbice na Súmula 7/STJ a pretensão de revisão das conclusões do acórdão na hipótese em que, apreciando o conjunto probatório, para fins de concessão da gratuidade de justiça, as instâncias ordinárias não se convencem da hipossuficiência da parte, cuja declaração goza de presunção relativa de veracidade nos termos da jurisprudência desta Corte Superior.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017)

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Analisando os autos, verifico que a agravante requereu os benefícios da assistência judiciária gratuita na petição inicial do processo originário.

Ao receber a exordial, a magistrada singular, ao verificar a ausência de suporte probatório capaz de firmar o convencimento do juízo acerca da hipossuficiência econômica da parte postulante, possibilitando o consequente deferimento da assistência judiciária gratuita, determinou a intimação da autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovasse documentalmente a inexistência de capacidade financeira, via contracheque dos três últimos meses, declaração de IRPF e/ou outros documentos hábeis a tal finalidade, sob pena de indeferimento do pleito.

Por sua vez, devidamente intimada, a agravante pugnou pela dilação do prazo, sustentando apenas que estaria diligenciando as providências para garantir a apresentação da documentação solicitada, sendo que, na sequência, a MMª Juíza
a quo
proferiu a decisão objurgada nos seguintes termos:

“A parte requerida se manifestou espontaneamente no feito, sem sequer ter sido determinada sua citação, conforme id 26451529.

Réplica no evento 32093548.

A parte autora, por sua vez, requereu dilação do prazo para comprovar sua hipossuficiência, conforme id 32115542, deixando de observar o disposto no ID 25836136.

Indefiro o pedido de dilação do prazo, considerando que a diligência é simples e sequer justificado o atraso no cumprimento da determinação.

Dessa forma, intime-se para pagamento das custas processuais, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição”.

Denota-se que a magistrada singular, antes de indeferir o benefício, observou o procedimento previsto no artigo 99, § 2º, do CPC, determinando que a requerente demonstrasse o preenchimento dos requisitos legais.

Além disso, em que pese as alegações trazidas pela recorrente, verifico que não foi apresentado nenhuma justificativa plausível que corroborasse o pedido de dilação do prazo para a apresentação de simples documentos que não necessitaria mais do que o prazo estipulado previamente pelo juízo primevo.

Como é cediço, a dilação de prazos processuais consta entre as incumbências atribuídas ao juiz e pode ser deferida durante a direção do feito com a finalidade de adequá-los
"às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito"
(CPC, art. 139, VI).

Aludida previsão legal coaduna-se ainda com as disposições dos arts. 6º e 8º do Código de Processual Civil, que assim preconizam:

"Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

[...]

Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência".

Contudo, diante desse cenário, considerando que não houve uma justificativa plausível para que ocorresse a dilação do prazo fixado pelo juízo para que fosse cumprida a determinação judicial de juntada de documentos, é de rigor reconhecer o acerto do indeferimento da benesse da gratuidade judiciária requerida pela parte autora.

Sobre o tema, cito o seguinte precedente da jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALVARÁ JUDICIAL PARA FINS DE LEVANTAMENTO DE RESÍDUOS DO INSS –
PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR A NECESSIDADE DA BENESSE – pedido de dilação de prazo, sem qualquer justificativa – indeferimento da benesse – razões recursais que se voltam apenas contra a exigência de apresentação de documentos – inteligência do art. 99, § 2º, do cpc - manutenção do decisum
. RECURSO CONHECIDO E não PROVIDO. (TJPR - 11ª Câmara Cível - 0064734-41.2020.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR RUY MUGGIATI - J. 03.05.2021)

Ademais, registro que a agravante teve tempo suficiente para apresentar a documentação exigida pela juíza
a quo
, uma vez que, ao que tudo indica dos autos, ela teria sido intimada do despacho que determinou a apresentação dos referidos documentos no dia 06/09/2023, ao passo que a petição pleiteando a dilação do prazo ocorreu apenas no dia 09/10/2023.

Como se sabe, o benefício da assistência judiciária gratuita deve ser concedido a quem, de fato, não pode suportar as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência, sob pena de desnaturação do próprio instituto, destinado aos economicamente hipossuficientes.

Dessa forma, ao analisar o todo o conjunto probatório, entendo que a situação experimentada pela agravante não se mostra apta ao deferimento da gratuidade na forma pretendida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso de agravo de instrumento.

Com o Relator